Tribunal: STF
Processo: ARE 1476583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte embargante, para reconsiderar a decisão embargada e julgar prejudicados os embargos de declaração.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, caput, incisos I e XXXV, 7º, inciso V, e 170, da CF/88. 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO, CONDENANDO O EMBARGADO, ORA RECORRIDO, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FUNDADOS NO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. TEMA 1076 (RECURSO ESPECIAL Nº 1.877.883. AS REGRAS E PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ESTÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.412.069 (Tema nº 1.255), reconheceu e existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente